Tribunal: TJMT
Processo: 0001951-86.2017.8.11.0087
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001951-86.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LAERCIO MARTINS GARCIA - CPF: 202.353.211-68 (APELADO), CLEBER DA SILVA GARCIA - CPF: 567.289.561-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4419-96 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E EXTINÇÃO DE HIPOTECA – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA COBRANÇA JUDICIAL DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – CC, 206, §5º, I – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E DE COBRANÇA – EXTINÇÃO DA HIPOTECA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012). 2. “
Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001951-86.2017.8.11.0087 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Reconhecimento de Prescrição de Dívida e Extinção de Hipoteca c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 0001951-86.2017.8.11.0087 - Código 108250), ajuizada contra o apelante por LAÉRCIO MARTINS GARCIA, julgou o pedido procedente,
para “
declarar a prescrição da
(pretensão executiva da)
dívida contraída pela parte autora junto ao banco requerido, bem como determinar a exclusão definitiva de gravame hipotecário sobre o bem descrito na inicial
(dado em garantia hipotecária)”
(cf. Id. nº 65292453).

O apelante sustenta que “
é cabível ação monitória para a cobrança de contratos bancários, cujo prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil
(...)
é de 10 anos
”, e, sendo assim, “
mesmo que haja a hipótese de prescrição
(da pretensão executiva)
, o art. 1.498 do Código Civil prevê que vale o registro da hipoteca enquanto a obrigação perdurar
”; d
iscorre, ainda, sobre a regularidade do contrato celebrado e do serviços prestados ao apelado, dizendo que “
não existe qualquer defeito ou vício na prestação do serviço, não sendo cabível arguição de ato contrário ao direito ou lesivo ao interesse do recorrido
”, menos ainda em danos morais indenizáveis, razões pelas quais pede
o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado totalmente improcedente o pedido deduzido na inicial
(cf. Id. nº 65292454).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 65292462 e 65292463).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O mérito da lide circunda à análise da ocorrência ou não da prescrição da pretensão executiva e de cobrança da obrigação estampada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00403-1, com garantia hipotecária vinculada ao imóvel de matricula nº 5.679 do SRI da comarca de Peixoto de Azevedo/MT, vencida desde 01.11.2011 (cf. Id. nº 65265147 - pág. 4/11).

A sentença assim se pronunciou sobre a questão:

“Trata-se de ação em que pretende a autora a declaração de reconhecimento de prescrição de dívida, bem como a imediata extinção de hipoteca sobre o bem.

No caso dos autos, alega a autora ter contraído empréstimo com a instituição requerida em 29.11.2005 no valor de R$ 39.600,00 (trinta e nove mil e seiscentos reais) a fim de efetuar investimento em sua propriedade rural. Contudo, devido a colheita ineficaz e problemas de saúde não adimpliu a dívida contraída, ocasião em que o referido empréstimo venceu em 01.º de novembro de 2011.

Ressalta a parte autora que a instituição financeira requerida não o procurou para renovar a dívida ou realizar qualquer tipo de cobrança ou acordo.

Pois bem.

Analisados os autos, verifico assistir razão à parte autora, uma vez que o débito em comento está prescrito. O prazo prescricional no caso é de 5 anos, nos termos do inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil.

Assim, considerando que a dívida teve vencimento em 01.º de novembro de 2011, infere-se que o prazo prescricional se consumou em 01.º de novembro de 2016.

Nesse diapasão, reconhecida a prescrição do débito ante o lapso temporal desde sua constituição, incumbia ao réu (BANCO DO BRASIL) demonstrar a existência de FATOS INTERRUPTIVOS OU SUSPENSIVOS da prescrição alegada na petição inicial pelo AUTOR, o que não ocorreu.

(...)

Vale lembrar que a prescrição de dívida não implica em sua inexistência, ou seja, a mesma ainda existe e permanece. Entretanto, a permanência da dívida não faculta ao credor efetuar a cobrança da mesma perante o respectivo devedor, já que é inexigível. Dessa forma, a cobrança da dívida prescrita faculta ao devedor quitar a dívida a qualquer momento em razão de sua permanência, mas não autoriza o credor a cobra-la, ainda que extrajudicialmente.

Inclusive, não se está declarando a prescrição da eventual responsabilidade civil contratual, que conforme jurisprudência pacífica do c. STJ, o prazo é de 10 ANOS, conforme 205,
caput,
do Código Civil.

(...)

Por fim, defiro o pedido de exclusão definitiva de gravame hipotecário sobre o bem descrito na inicial.”

As cédulas de crédito rural são regulamentadas pelo Decreto nº 167/67, que em seu art. 60 prevê que a prescrição executiva será regulada pela Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que, por sua vez, em seu art. 70 estipula o prazo prescricional de três anos, contados a partir do vencimento do título.

É o entendimento consolidado pela jurisprudência do STJ:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. DATA DO VENCIMENTO INDICADO NO TÍTULO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1583880/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 24/09/2018, DJe 02/10/2018).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, o prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 3 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.º 167/67 e do art. 70 do Decreto n.º 57.663/66. Precedentes. (...).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1408664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO HIPOTECÁRIA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. (...) 3. Reconhecida a prescrição trienal da ação executiva para a cobrança do crédito rural, embora permaneça resguardada a via ordinária ou da monitória para que o credor hipotecário persiga o seu crédito, faculdade não afastada pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no Ag 942.310/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015)

Portanto, considerando a data de vencimento em 01.11.2011, a prescrição da pretensão executiva restou consumada em 01.11.2014, o que, contudo, não implicou na extinção da hipoteca, já que, considerando que a garantia hipotecária é direito real que se vincula a própria obrigação principal, e não ao título representativo desta, que não cria a obrigação, apenas confere certeza, liquidez e exequibilidade ao crédito, o fato de a cédula estar prescrita para execução não altera a garantia da obrigação principal pelo garantidor hipotecário, esta que só se extingue com a extinção daquela (CC, art. 1.499, I), afinal, o crédito ainda poderá ser cobrado através de outras vias, como ação monitória ou de cobrança ordinária.

A propósito:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. HIPOTECA. MANUTENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, "vencido o título de crédito, mas perdurando a dívida assegurada, deve subsistir o gravame hipotecário sobre o bem dado em garantia, de acordo com o inciso I do art. 849, CC/16" (REsp n. 506.290/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2004, DJ 1/2/2005, p. 539). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 676318/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, julgado em 06/09/2016, DJe 12/09/2016)

Ocorre que, considerando que o “
prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 05/11/2013, DJe 14/11/2013), além da pretensão executiva, quando do ajuizamento da ação em 19.06.2017 (cf. Id. nº 65262485), a pretensão de cobrança do crédito também já estava prescrita, sendo assim, extinta a pretensão à cobrança judicial do referido crédito, extinta também está a pretensão de excutir a hipoteca dada a sua natureza acessória.

Nesse sentido, sobre o prazo prescricional para o exercício da cobrança de cédula rural prescrita, confiram-se:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA CEDIDA AO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO NÃO UNÂNIME. EMBARGOS INFRINGENTES. CABIMENTO. PRAZO. INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. (...). 3. Prescrita a ação cambial, pode o credor se valer da ação ordinária de cobrança no prazo geral de prescrição das ações pessoais, de vinte anos no Código Civil de 1916 (art. 177) e de cinco anos no atual Código Civil (art. 206, § 5º, I). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp: 1363936/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. CÓDIGO CIVIL DE 1916, ART. 177, CAPUT. PRAZO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL DE 2002, ART. 2.028. REGRA DE TRANSIÇÃO. ARGUIÇÃO NÃO PROCEDENTE. 1. Não se tratando de execução, cujo prazo é trienal, a prescrição do propósito manifestado pelo credor, em ação de cobrança ou monitória, incidente sobre os valores decorrentes da atividade creditícia das instituições financeiras formalizada mediante título de crédito cambiariforme, estava sujeita ao prazo vintenário das ações pessoais na vigência do Código Civil anterior, que foi reduzido para cinco anos no Código atual, observada a regra de transição. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AgRg no Ag: 1170603/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Julgado em 20/10/2015, DJe 28/10/2015)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESTADO DE MINAS GERAIS COMO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS S⁄A (BEMGE). INAPLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910⁄32. NORMA ESPECÍFICA RESTRITA ÀS HIPÓTESES ELENCADAS. CESSÃO DE CRÉDITO. REGIME JURÍDICO DO CEDENTE. APLICAÇÃO DOS PRAZOS DE PRESCRIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 2002. INCIDÊNCIA DA NORMA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 CC. PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA. (...). 5. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural seria de três anos, a contar do vencimento (art. 60 do Decreto-Lei n. 167⁄67 e art. 70 do Decreto n. 57.663⁄66). 6. Prescrita a execução, permite-se o manejo da ação ordinária de cobrança, ajuizada no prazo geral de prescrição das ações pessoais, previsto no Código Civil de 1916, que era de vinte anos. 7. Com a vigência do Código Civil de 2002, o prazo prescricional passou a ser de cinco anos, na forma do art. 206, § 5º, I ("prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 8. Aplicação da regra de transição acerca da prescrição, considerando-se interrompido o prazo na data do início da vigência do Código Civil de 2002 (11⁄01⁄2003) e passando a fluir, desde então, a prescrição quinquenal do novo estatuto civil. (...).” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1153702⁄MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 10.5.2012).

Já quanto à extinção da hipoteca em caso de prescrição da pretensão de cobrança da obrigação principal, destaco os seguintes precedentes:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRESCRIÇÃO. HIPOTECA. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. PARÂMETRO LEGAL. CPC/2015. APLICAÇÃO. (...). 3. Reconhecida a inexigibilidade da obrigação principal em virtude da prescrição, também deve ser extinta a garantia hipotecária que lhe é acessória (art. 1.499, I, do CC/2002). Precedente. 4. Fixados os honorários recursais dentro dos parâmetros legais do § 11 do art. 85 do CPC/2015, não há falar em desproporcionalidade. 5. Recurso especial não provido, com majoração de honorários.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.837.457/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em: 24/09/2019, DJe 01/10/2019)

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. EXTINÇÃO DA HIPOTECA. PRESCRIÇÃO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 1499, I, DO CC⁄2002. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. 1. Pedido de cancelamento da hipoteca em face da declaração judicial de extinção da obrigação principal pelo implemento da prescrição. 2. Prescrita a pretensão derivada da obrigação principal, não persiste a garantia hipotecária, em face da sua natureza acessória. 3 - Inteligência do art. 1499, inciso I, do CC⁄2002. 4. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 5. Recurso Especial provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 1.408.861⁄RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 20⁄10⁄2015, DJe 6⁄11⁄2015).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e
, em obediência ao art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020